Tribunal: TJES
Processo: 0004164-39.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Licença por Acidente em Serviço; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004164-39.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PERICLES THADEU SALCIDES GONCALVES

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO ESTATUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE EM SERVIÇO. POLICIAL CIVIL. LESÃO NO OMBRO. DOENÇA DEGENERATIVA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. PROVA PERICIAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por servidor público estadual contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Ordinária ajuizada em face do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM e do Estado do Espírito Santo. O autor, investigador da Polícia Civil, pleiteou o reconhecimento de acidente em serviço em virtude de lesão no ombro esquerdo sofrida durante operação policial, com reflexos funcionais, indenização por acidente em serviço (Lei Estadual nº 8.279/2006) e danos morais. O pedido administrativo foi indeferido sob alegação de intempestividade (LC nº 46/94, art. 134, parágrafo único). A sentença rejeitou os pedidos com base em laudo pericial judicial que afastou o nexo causal entre a lesão e a atividade laboral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve julgamento extra petita por parte do juízo de origem; (ii) estabelecer se a lesão no ombro esquerdo do servidor configura acidente em serviço, com os efeitos jurídicos decorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de primeiro grau não incorre em julgamento extra petita, pois enfrentou os fundamentos centrais da demanda, ainda que tenha utilizado raciocínio semelhante ao empregado em ações previdenciárias. O juízo analisou a existência de nexo causal e de incapacidade, elementos essenciais à caracterização de acidente em serviço, sem se afastar da causa de pedir ou do pedido.

O reconhecimento de acidente em serviço exige a demonstração de lesão corporal, vínculo com as atribuições do cargo e repercussão sobre a capacidade laborativa, nos termos do art. 133 da LC nº 46/94.

O laudo pericial judicial, elaborado por profissional de confiança do juízo, concluiu pela ausência de incapacidade laborativa e de nexo causal entre a patologia diagnosticada (Síndrome do Manguito Rotador) e a atividade policial, caracterizando a doença como degenerativa.

O julgador pode afastar as conclusões da perícia desde que haja outros elementos probatórios robustos em sentido contrário (art. 479 do CPC), o que não se verifica no caso concreto. Atestados médicos e depoimentos testemunhais, ainda que contemporâneos ao evento, não possuem força suficiente para desconstituir o laudo pericial.

A ausência de nexo causal entre a doença e a atividade funcional afasta a possibilidade de reconhecimento do acidente em serviço e prejudica os demais pedidos indenizatórios que dele dependem.

A jurisprudência majoritária, ainda que em matéria previdenciária, confirma que patologias de natureza degenerativa, desacompanhadas de comprovação de causa ou concausa decorrente do exercício laboral, não ensejam reconhecimento de acidente de trabalho.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de nexo causal entre a patologia apresentada e as atribuições funcionais do servidor inviabiliza o reconhecimento do acidente em serviço previsto no art. 133 da LC nº 46/94.

A prova pericial judicial, quando técnica, fundamentada e não contrariada por outros elementos probatórios consistentes, prevalece na elucidação de questões médicas relativas a alegações de acidente funcional.

Não configura julgamento extra petita a sentença que, ainda que utilizando termos próprios do direito previdenciário, enfrenta adequadamente os fundamentos de fato e de direito do pedido de reconhecimento de acidente de serviço.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 85, § 11, 92, 98, § 3º e 479; LC/ES nº 46/94, arts. 133 e 134, parágrafo único; Lei Estadual nº 8.279/2006.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Apelação Cível nº 0022182-50.2020.8.08.0011, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 3ª Câmara Cível, j. 19.12.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 5000519-76.2022.8.13.0325, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, 21ª Câmara Cível Especializada, j. 27.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004164-39.2020.8.08.0024

APELANTE:
PERICLES THADEU SALCIDES GONÇALVES

APELADO
: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por PERICLES THADEU SALCIDES GONÇALVES em razão da sentença que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada contra o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM e o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou improcedentes os pedidos autorais.

O Apelante, investigador de polícia civil do Estado do Espírito Santo, alegou ter sofrido lesão no ombro esquerdo no dia 22/02/2018, durante operação policial na qual precisou escalar um muro. Alegou que mesmo com dor, concluiu sua escala e só buscou atendimento médico dois dias depois, em 24/02/2018, no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves. Foi diagnosticado com Síndrome do Manguito Rotador (CID 10 M75.1), resultando em licença médica de 24/02 a 10/03/2018.

Em virtude disso, ele protocolou pedido administrativo de caracterização de acidente de serviço, indeferido pelo IPAJM sob alegação de intempestividade na comunicação do acidente (art. 134, parágrafo único, LC 46/94).

Com base nestes fundamentos, ajuizou a presente ação e requereu (1) reconhecimento do acidente como em serviço, com reflexos funcionais, (2) indenização por acidente em serviço (Lei Estadual 8.279/06) e (3) danos morais.

A sentença julgou improcedentes todos os pedidos, seguindo-se o presente recurso.

Da preliminar de julgamento
extra petita

O Apelante alega a nulidade da sentença por vício de congruência, ao argumento de que o Juízo de origem teria decidido fora dos limites da lide, ao fundamentar a improcedência do pedido na ausência de requisitos para a concessão de benefício previdenciário por incapacidade, quando o objeto da demanda se circunscreveria à caracterização de um acidente de serviço e à retificação de licença médica temporária.

A arguição, todavia, não merece prosperar.

O princípio da congruência ou adstrição, insculpido no artigo 492 do Código de Processo Civil, veda ao julgador proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em objeto distinto do que lhe foi demandado. A análise da sentença, contudo, não revela o vício apontado.

Com efeito, a pretensão central do Apelante é o reconhecimento de que a lesão sofrida se qualifica como acidente em serviço, nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo.

O artigo 133 da Lei Complementar nº 46/94, estabelece que:

Art. 133 - Considera-se acidente em serviço o dano físico ou mental sofrido pelo servidor público que se relacione mediata ou imediatamente com o exercício das atribuições inerentes ao cargo, provocando uma das seguintes situações:

I –
lesão corporal;

II – perturbação física que possa vir a causar a morte;

III –
perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho.

Depreende-se, portanto, que a aferição da existência de lesão, de nexo causal com o serviço e de repercussão sobre a capacidade laborativa do servidor — ainda que temporária — constitui o próprio núcleo da controvérsia. São, a rigor, pressupostos indispensáveis à caracterização do fato jurídico que o autor busca ver declarado.

A circunstância de a magistrada sentenciante ter se valido de terminologia ou de raciocínio análogo ao empregado em demandas de natureza previdenciária, mencionando a Lei nº 8.213/91, não desnatura o julgamento nem o torna estranho à causa de pedir. Ao concluir pela inexistência de nexo causal e de incapacidade laborativa com base na prova pericial, o Juízo a quo enfrentou diretamente os fundamentos fáticos essenciais ao pedido de caracterização de acidente de serviço, ainda que para rejeitá-lo.

Não se concedeu benefício diverso do pleiteado, nem se decidiu sobre matéria alheia à lide; apenas se concluiu que os requisitos legais para o acolhimento do pedido principal não estavam presentes.

A fundamentação, portanto, guarda pertinência com o objeto litigioso, não havendo que se falar em julgamento
extra petita
.

DO EXPOSTO
, rejeito esta preliminar.

Do mérito

No mérito, a controvérsia cinge-se a perquirir se o conjunto fático-probatório dos autos é suficiente para caracterizar o evento ocorrido em 22/02/2018 como acidente de serviço, com as repercussões jurídicas pretendidas pelo Apelante.

A sentença amparou-se de forma preponderante, senão exclusiva, nas conclusões do laudo pericial judicial, que, realizado anos após o evento, atestou a plena capacidade laboral do Apelante e a ausência de nexo de causalidade entre sua patologia de ombro, de natureza degenerativa, e a atividade policial.

É cediço que o julgador não está adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo formar seu convencimento com base em outros elementos ou fatos provados nos autos, em atenção ao princípio da persuasão racional (art. 479, CPC).

No caso em exame, a sentença de improcedência amparou-se, de forma preponderante, no laudo técnico produzido em juízo, o qual, após exame clínico do autor e análise da documentação acostada, foi categórico em suas conclusões, como se vê nos trechos abaixo transcritos:

R: No exame físico realizado na perícia médica judicial não evidenciado alteração e ou doença incapacitante para o labor. As alterações evidenciadas são de natureza degenerativa sem relação com as atividades laborais.

[...]

Após analisar os autos, documentos médicos acostados, história clínica, anamnese ocupacional, analise dos exames e laudos médicos complementares, exame físico realizado na perícia medica judicial, podemos afirmar que o Reclamante se encontra apto a realizar as atividades de investigador.

Não evidenciado doença e ou lesão incapacitante para o labor do ponto de vista ortopédicos nos ombros do Reclamante.

Certo do dever cumprido a perita se coloca à disposição para esclarecimentos complementares.

Embora o Apelante se apegue às provas documentais e testemunhais produzidas unilateralmente e contemporâneas ao fato, tais elementos não possuem a força probante necessária para infirmar uma prova técnica, isenta e fundamentada, produzida sob o crivo do contraditório.

O laudo pericial judicial, elaborado por profissional de confiança do Juízo, é o meio idôneo para elucidar questões de natureza eminentemente técnica, como a existência de lesão, sua extensão e o nexo de causalidade com o trabalho.

É cediço que o julgador não está adstrito às conclusões do perito, podendo formar seu convencimento com base em outros elementos dos autos, consoante o princípio da persuasão racional (art. 479, CPC). Todavia, para que se desconsidere um laudo técnico bem fundamentado e conclusivo, seria necessária a existência de outras provas robustas em sentido contrário, o que não se verifica no caso concreto.

Os atestados médicos iniciais e os depoimentos de colegas de trabalho, embora relevantes para compor a narrativa fática, não detêm a qualificação técnica para estabelecer, com a segurança jurídica necessária, a relação de causa e efeito entre a queda e a patologia diagnosticada, especialmente quando a perícia aponta para uma etiologia degenerativa.

Nesse contexto, a comprovação do nexo causal entre a alegada incapacidade e as atividades exercidas é requisito indispensável para o reconhecimento do acidente de serviço, nos termos da legislação de regência. Tendo o laudo pericial afastado de maneira explícita e fundamentada tal liame, não há como acolher a pretensão autoral.

A ausência de um dos pilares para a caracterização do acidente de serviço – o nexo etiológico – torna prejudicada a análise dos demais pedidos, que dele são decorrentes.

Os precedentes a seguir, ainda que relativos à benefícios previdenciários, demonstram que a existência de doença degenerativa, desacompanhada de prova de que acidente de trabalho foi causa ou concausa da lesão, obsta o reconhecimento da ocorrência de acidente de trabalho:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO . IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. [...] O laudo pericial produzido nos autos conclui que as lesões nos joelhos da requerente decorrem de doença degenerativa (artrose) e não possuem nexo causal com acidente de trabalho, afastando, assim, o requisito essencial para a concessão do benefício acidentário. Além disso, a perícia atesta que a autora possui capacidade laborativa para funções que não exijam permanência de pé ou longas caminhadas, o que evidencia ausência de incapacidade total e definitiva, requisito necessário para a concessão de aposentadoria por invalidez nos termos do artigo 42 da Lei nº 8.213/91. Em razão da ausência de nexo causal e do não preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício acidentário, é incabível a remessa dos autos à Justiça Federal para análise de eventual direito a benefício previdenciário de outra natureza. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: A concessão de auxílio-doença acidentário exige a comprovação do nexo causal entre o acidente de trabalho e a incapacidade laboral do segurado. A ausência de nexo causal entre a lesão e o acidente de trabalho inviabiliza o restabelecimento do benefício acidentário, mesmo que haja restrição parcial para o exercício de determinadas atividades (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00221825020208080011, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível, 19/12/2024).

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. DOENÇAS DEGENERATIVAS . AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM ACIDENTE DE TRABALHO OU ACIDENTE DE QUALQUER NATUREZA. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA
. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação de sequela que resulte em redução da capacidade para o trabalho habitual, decorrente de acidente de qualquer natureza. D
oenças de natureza degenerativa, sem nexo causal com acidente de trabalho ou acidente de qualquer natureza, não constituem fundamento para a concessão do auxílio-acidente
(TJ-MG - Apelação Cível: 50005197620228130325, Relator.: Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres, Data de Julgamento: 27/11/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 28/11/2024).

Reitero que embora os precedentes colacionados digam respeito a benefícios de natureza previdenciária, e não estatutária, a lógica jurídica neles empregada aplica-se perfeitamente ao caso em tela.

Com efeito, a constatação de que a moléstia possui natureza degenerativa, desacompanhada de prova técnica de que o evento de trabalho atuou como causa direta ou concausa para a eclosão ou agravamento da lesão, quebra o pressuposto fático essencial não apenas para o deferimento de um benefício, mas para o próprio enquadramento do fato como "acidente de trabalho".

Desse modo, agiu com acerto o Juízo de primeiro grau ao julgar improcedente a demanda, prestigiando a prova técnica que se revelou essencial ao deslinde da controvérsia e não foi desconstituída por prova em sentido contrário.

DO EXPOSTO
, NEGO PROVIMENTO ao recurso, majorando os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade da verba, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida, conforme o disposto no art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.